Tribunal: STF
Processo: HC 244361
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 931.296/MS (e-doc. 16).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 486 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 7, p. 6-7).



    3. Interpostos recursos de apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo ministerial para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, fixando a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 525 dias-multa (e-doc. 15). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação pela qual afastada a minorante do tráfico privilegiado. Alega que o afastamento da minorante bem como a imposição do regime fechado tiveram respaldo unicamente na quantidade de droga apreendida, ausentes outros elementos aptos a demonstrar o envolvimento do paciente com atividades criminosas. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão da execução da pena até o julgamento de mérito da impetração no STJ. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator